Tribunal: TJES
Processo: 5000501-06.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000501-06.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FLAVIO ANTONIO DE SOUZA REIS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMORA DO LIGAMENTO DA REDE DE ESGOTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por dano moral em que a parte autora alega que em novembro de 2019 fez o pedido de ligação de água e esgoto de sua residência, tendo sido estipulado o prazo de 15 dias para a ré executar a ligação. No entanto, em fevereiro de 2020, ao chegar na casa para passar o carnaval, constatou que a rede de esgoto não havia sido liberada para o uso, tendo a companhia realizado apenas a ligação de água. Relata que por tal fato teve que arcar com custos de hospedagem com a sua família, o que causou transtornos e aborrecimentos por não poder usufruir do imóvel. Diante disso, requer a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Uma vez interposto Recurso Inominado pela requerida, o autor apresentou contrarrazões (Id. 977815) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Tese da ré

Em contestação, a companhia sustenta que o primeiro pedido de ligação de água e esgoto pelo autor ocorreu em 14 de novembro/2019. Todavia, o padrão estava fora das normas, e após a adequação pelo consumidor, o requerimento fora solicitado em 02 de janeiro/2020.

Acrescenta que o prazo para a execução da ligação é de 15 dias úteis, e o serviço de ligação de água e esgoto fora realizado no dia 29 de janeiro/2020, não havendo assim, qualquer falha na prestação de serviço pela ré, tendo em vista que passou apenas 04 dias além do previsto.

Em sede recursal (Id. 977810), a recorrente alega que não houve dano moral no caso narrado, sendo necessária a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, e, subsidiariamente, requerendo a redução do
quantum
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 977804) resolveu a lide nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, devendo a ré ser condenado ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o valor ser atualizado desde a data da sentença, e juros de 1% ao mês desde a citação.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente insurge-se contra a decisão impugnada, sustentando que não decorreu dano moral da situação narrada, uma vez que a tela do sistema colacionada aos autos seria suficiente para demonstrar que a rede de esgoto foi ligada em tempo razoável, razão pela qual requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Não obstante, a tela do sistema indicada pela própria recorrente demonstra de forma inequívoca no campo “Informações da Execução” que somente foi liberada a ligação nova de água, nada tratando a respeito da rede de esgoto.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que é correta a condenação, principalmente pelo fato de que, tratando-se de relação consumerista, recai sobre a recorrente o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, é incontroverso tratar-se de situação de dano moral
in re ipsa
, haja vista que a demanda versa sobre serviço essencial para as atividades do cotidiano que foi instalado com demora injustificada. Desta forma, não há como discutir a existência de repercussão extrapatrimonial, pois a privação de fornecimento de rede de esgoto gera um grande número de complicações ao indivíduo, que certamente não podem ser entendidos como meros aborrecimentos.

Por sua vez, o dano foi fixado em patamar extremamente módico, na reduzida quantia de R$ 3.000,00, em adstrição ao valor postulado na inicial, de forma que não há hipótese em que se entenda tratar de valor excessivo, muito aquém dos padrões fixados por esta Turma Recursal para casos similares de privação de serviço essencial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.